Tribunal: TJBA
Processo: 8023383-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023383-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO, BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO, GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA, THIAGO SILVA UCHOA

AGRAVADO: ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, THIAGO MAIA D OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DIRETA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS FIXADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no bojo de execução de título extrajudicial, movida em face de sociedade empresária e seu ex-sócio.

2. O pedido visava à desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa de diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas à família dos sócios originários, sob a alegação de fraude e esvaziamento patrimonial para blindagem de bens.

3. A decisão agravada indeferiu o incidente, reconhecendo a ausência de elementos fáticos e jurídicos que justificassem o afastamento da autonomia patrimonial.

4. O agravante sustenta, no recurso, omissão na análise da inicial, prova suficiente de abuso e fraude, e requer, subsidiariamente, a anulação da decisão ou a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar se houve omissão na análise dos fundamentos apresentados na petição inicial do incidente.

6. Definir se restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa.

7. Determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidentes de desconsideração julgados improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019.

9. A caracterização do desvio de finalidade exige prova inequívoca do uso da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, enquanto a confusão patrimonial demanda demonstração de atos concretos de mistura de patrimônios, nos moldes do § 2º do art. 50 do Código Civil, o que não se verificou nos autos.

10. As operações societárias questionadas ocorreram antes do inadimplemento da obrigação e envolveram bens pessoais de sócios, não integrando o patrimônio da empresa executada. As formalizações foram devidamente registradas e não demonstram, por si, o intuito de fraude.

11. A mera existência de grupo familiar ou societário e a sucessão na titularidade de quotas entre familiares não ensejam, isoladamente, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento do STJ no REsp 1.792.271-SP (Informativo 847).

12. A desconsideração da personalidade jurídica não pode atingir terceiros que não têm vínculo jurídico com a sociedade devedora, mesmo que parentes de sócios, salvo demonstração concreta de fraude, o que não se verificou.

13. A exclusão do executado originalmente indicado como principal responsável pelas operações questionadas fragiliza a tese do agravante e esvazia o nexo entre os atos societários e a dívida exequenda.

14. A decisão recorrida examinou adequadamente os fundamentos apresentados, com análise pormenorizada dos documentos e alegações, não havendo nulidade por omissão ou falta de fundamentação.

15. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente chamada ao incidente de desconsideração, quando rejeitado o pedido, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.072.206/SP e EREsp 2.042.753/SP).

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8023383-79.2025.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e agravada
ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente